Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-69.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000314-69.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), ODIL PEDRO DA SILVA - CPF: 936.410.791-87 (APELANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO ( SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO

DO BEM - LEGALIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE

REGISTRO E INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO - ABUSIVAS - SEGURO DE PROTEÇÃO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA - CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - VENDA DO BEM E EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECOTE DO MONTANTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

É "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A Súmula no 566 do STJ orienta que “n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Os entendimentos sedimentados pelo julgamento do REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP – Tema 958/STJ, “A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e Resp
1.639.259/SP
, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. Além disso, decidiu sobre despesa com gravame eletrônico.

A extinção do crédito executado e a exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção de crédito ao consumidor, no caso posto, está ligada diretamente a fase de cumprimento do julgado.

Pagamento de parcelas do contrato após ajuizamento da ação e antes da busca e apreensão do bem dado em garantia deve ser decotado do valor do crédito a ser executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Cuida-se a espécie de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Odil Pedro da Silva
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
Banco PAN S/A
, que julgou procedente o pedido, e, por conseguinte, consolidou o domínio e posse do bem apreendido em favor do Autor, ora Apelado (ids. 206576673, pág. 18, e 206576684).

Irresignado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado singular, porque comprovou que o contrato viola regras de defesa do consumidor, devido à: (1) aplicação capitalização de juros, sem previsão contratual, pelo fato do duodécuplo da taxa mensal superar o percentual previsto da taxa anual; (2) cobranças abusivas de t
ributos (R$ 276,14); seguro de proteção de financiamento

(R$ 700,00);

tarifa de cadastro (R$ 795,00); e, gravame eletrônico (R$ 55,00); (5) avaliação do bem recebido em garantia (R$ 205,00); e, taxa de registro

(R$ 250,00).

Assevera, ainda, que não houve extinção do crédito executado com a apreensão/venda do bem apreendido, nem exclusão de seu nome dos serviços de proteção de crédito ao consumidor, o que entende se revelar inadmissível pelo fato da ação tramitar há 8 anos. Além disso, olvidou-se decotar da condenação o valor de 4 (quatro) parcelas pagas após a propositura da ação.

Ao final, requer a assistência judiciária gratuita e o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a consequente revisão da cláusula de juros; expurgo do contrato; devolução dos valores desembolsados com as taxas administrativas; extinção do contrato e retirada da negativação inscrita em seu CPF (id. 206576685).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 206576690).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

A espécie revela
Apelação Cível
, interposta por
Odil Pedro da Silva
, contra sentença que
julgou procedente o pedido da inicial (ids. 206576673, pág. 18, e 206576684).

Consta
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
Banco Panamericano S/A
, em desfavor de
Odil Pedro da Silva
, no ano de 2014, em razão de inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito (pré-fixado), para aquisição de veículo Volkswagem, modelo Gol Power, ano/modelo 2005/2005, cor branca, placa MVX - 5752, datado de 19/07/2012, no valor de R$ 16.141,14 (Dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e quatorze centavos), a ser pago em 60 parcelas (id. 206576671, págs. 7/8).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de

Ação de Busca e Apreensão proposta por
Banco PAN S/A
,

em desfavor de
Odil Pedro da Silva
, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo Volkswagem, modelo Gol Power, ano/modelo 2005/2005, cor branca, placa MVX – 5752. (...)

DO MÉRITO

DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS (...)

16. Considerando que a antecipação do débito decorre de lei, não há que se falar na impossibilidade da referida cobrança, de modo que, deixo de acolher o pedido.

DA CAPITLIZAÇÃO MENSAL DE JUROS (...)

Assim, uma vez que o contrato pactuado a taxa de juros mensal (1.79%) e a anual (24.09%), e esta última é superior ao duodécuplo da mensal ( 1.79% x12 = 21,48%), conforme se verifica do documento acostado aos autos, entendo que restou prevista de forma de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal sua cobrança. (...)

DOS SEGUROS (...)

25. Quanto ao seguro de

proteção financeira, resta pacificado que o mesmo é inerente aos contratos de financiamento de veículo, não implicando venda casada nem havendo vedação legal. (...)

DA TARIFA DE CADASTRO (...)

29. No julgamento do repetitivo Resp n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece valida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador de autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início de relação entre o consumidor e a instituição financeira.

DO GRAVAME/REGISTRO (...)

3. De acordo com o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.578.553/SP), julgado sob a ótica de recurso repetitivo, é válida a cobrança das tarifas de registro de contrato/gravame quando ausente abusividade e realizada antes de

25/02/2011.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (...)

37. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem

dado em garantia quando não houver abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e quando não for onerosamente

excessiva ao consumidor. (...)

DAS PARCELAS PAGAS NO CURSO DA AÇÃO (...)

43. Assim, uma vez realizada a venda do veículo, tais parcelas devem ser excluídas do saldo devedor, se já não o foi.(...)

DA JUSTIÇA GRATUITA (...)

Deixo de acolher

o pedido de gratuidade processual postulada pelo requerido uma vez que o mesmo não conseguiu demonstrar documentalmente sua hipossuficiência financeira. (...)

DISPOSITIVO (...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão (...)” (
id. 206576673, pág. 18).

Irresignado, o Recorrente aduz, incialmente, hipossuficiência financeira para arcar com as custas do recurso.

No mérito, assevera, em síntese,
(1)
que o contrato viola regras de defesa do consumidor, por prática de capitalização de juros sem previsão; cobranças abusivas de t
ributos (R$ 276,14), seguro de proteção de financiamento (R$ 700,00), tarifa de cadastro (R$ 795,00), gravame eletrônico (R$ 55,00), avaliação do bem recebido em garantia (R$ 205,00) e taxa de registro (R$ 250,00);
(2)
não extinção do crédito com a venda do bem apreendido e manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao consumidor; e,
(3)
decote na sentença do montante das 4 (quatro) prestações pagas no decorrer da ação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa, podendo ser o benefício revogado, de ofício, a qualquer tempo, se houver fundada razão acerca da condição econômico-financeira da parte (arts. 98 e 99 do CPC).

Insta ressaltar que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais (art. 98 do CPC).

No caso em apreço, foi juntado com as razões do recurso comprovante de isenção de imposto de renda do exercício de 2023 do Recorrente, informação que se mostra suficiente para evidenciar a alegada precariedade econômica.

Logo,
é caso de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Passo à análise do mérito da pretensão recursal
.

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber, se é caso de reformar a sentença recorrida devido às cobranças contratuais abusivas, tais como capitalização de juros, tarifas etc.

Importante ressaltar a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, independente da purga da mora.

Confira-se julgados nesse sentido:

"Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"

(REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

(Destaquei)

Da análise do contrato firmado entre as partes, em 19/07/2012, verifica-se previsão expressa de
capitalização de juros
nas cláusulas 10.1 e 10.3, cujas taxas de juros mensal estabelecida é de 1,79% e a anual de 24,09% (id. 206576671).

Veja como o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da capitalização de juros,
in verbis
:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Súmula 541

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Logo, não há que se falar em ilegalidade quanto à capitalização de juros, como bem assinalado na sentença recorrida.

No que concerne à
cobrança de tarifa de cadastro
, a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, r
essalvada a análise da abusividade no caso concreto.

No mesmo sentido, o Verbete no 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Desse modo,
correta a sentença recorrida que manteve a contratação da tarifa de cadastro, notadamente porque o valor cobrado não se revela abusivo (R$ 795,00)
(id. 206576671, págs. 15 e ss.)
[1]
.

Quanto à

tarifa de avaliação do bem
,
verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado
, notadamente porque a instituição financeira colacionou o laudo de vistoria do veículo (id. 206576671, pág. 33), a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp no 1.578.553/SP).

Com relação ao
registro do contrato
convém gizar que a Resolução 807/20 do CONTRAN é clara e objetiva ao imputar a responsabilidade integral do agente financeiro para inclusão do gravame mediante simples meio eletrônico,
in verbis
:

Art. 9o Para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo, a instituição credora deverá fornecer, por meio eletrônico, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou à empresa registradora especializada por ele credenciada, os seguintes dados: I - tipo de operação realizada; II - número do contrato; III - identificação do devedor e do credor, contendo respectivos endereço, telefone e, quando possível, o endereço eletrônico (e-mail); IV - a descrição do veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis à sua identificação nos termos do CTB; V - o valor total da dívida ou sua estimativa; VI - o local e a data do pagamento; VII - a quantidade de parcelas do financiamento; e VIII - o prazo ou a época do pagamento; IX - taxa de juros, comissões cuja cobrança for permitida, cláusula penal e correção monetária, com a indicação dos índices aplicados, se houver.

§ 1o É vedado o envio das informações previstas no caput por outra empresa ou entidade que não seja a própria instituição credora ou a empresa registradora especializada credenciada.

Sua cobrança, da mesma forma que ocorre com a tarifa de avaliação, deve estar sujeita a comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como do exame de eventual onerosidade excessiva.

Tais entendimentos foram sedimentados pelo julgamento do REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP – Tema 958/STJ ao fixar as seguintes teses:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso concreto, não restou demonstrado o serviço (CRLV), razão pela deve ser afastada tal exigência.

No que tange à exigência de
taxa de inclusão de gravame eletrônico em contratos bancários
, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo (REsp n. 1.639.320/SP)
decidiu que é permitida tal cobrança
, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011
, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional no. 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança, de modo que,
no caso em análise, há ilegalidade na cobrança, porquanto o contrato fora firmado em 21/01/2012
.

Já a exigência de
seguro de proteção financeira
, no valor de R$

700,00, há ilegalidade na cobrança, em contratos como o da espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018, fixou a seguinte tese:

Tema 972 - STJ

“(...) II - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.

Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, observa-se que o seguro de proteção financeira foi firmado com PanProtege (id. 206576671, pág. 17), o que indica ser a empresa seguradora do mesmo grupo econômico do Banco Pan S/A, Apelado. Além disso, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro, o que coaduna com o entendimento majoritário de venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, por configurar venda casada, cabe reforma da sentença nesse ponto, para determinar a restituição de valores referente ao seguro, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.

A propósito, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre os assuntos em voga:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO DO VALOR – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – TAXA INCLUSÃO DE GRAVAME – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No que se refere à tarifa de cadastro, a Corte Cidadã, no julgamento dos REsp no. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

Quanto à cobrança da taxa de inclusão de gravame eletrônico, o STJ, ao julgar o Recurso repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e 1639259/SP), que inclui a taxa de gravame eletrônico em contratos bancários, decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional no. 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança, de modo que, no caso em análise, não há ilegalidade na cobrança, porquanto o contrato fora firmado em 21/01/2011.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e avaliação de bem, desde que comprove efetivamente que prestou o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP - TEMA 958
. (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ).

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS)

A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

O entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a tarifa de avaliação somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do serviço
.(N.U 1034928-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDENCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1006635-49.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (Destaquei)

Importante consignar que a revisão de cláusulas contratuais não afasta os efeitos da mora, principalmente porque no caso em apreço restou comprovada a inadimplência do Recorrente, com a valida constituição em mora por meio da notificação extrajudicial válida.

Quanto à alegação de que se faz necessário decotar do crédito a ser executado o valor das quatro prestações do financiamento pagas pelo Recorrente, durante o curso da ação, prospera.

Melhor sorte não teve às irresignações do Recorrente relativas à ausência de extinção do crédito com a venda do bem apreendido e, via de consequência, exclusão de seu nome dos serviços de proteção ao crédito devido à dívida em discussão, porque tais questões especificamente estão ligadas diretamente à fase de execução do julgado recorrido.

Ainda se não fosse por isso, não localizei nos autos prova de que o nome do Recorrente está incluso nos órgãos de proteção ao consumidor (por exemplo: serasa).

Forte nessas razões,
DEFIRO
a justiça gratuita e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto por
Odil Pedro da Silva
,
somente para incluir na sentença recorrida a exclusão da cobrança (1) do registro do contrato (R$ 250,00), (2) inclusão de gravame eletrônico (R$ 55,00), e (3) o seguro de proteção financeira (R$ 700,00), com a respetiva devolução deste, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do Recorrido. Além disso, para que seja descontado do crédito a ser executado o montante das prestações comprovadamente pagas, após a propositura da ação, pelo devedor, Recorrente.

[1]

(https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1 ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024